Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL (TEMA 1085/STJ). PRINCÍPIOS. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA, CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUTORIZACÃO PRÉVIA DA PARTE. OBSERVÂNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida nos polos entre consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor) tem como norte interpretativo o reconhecimento da vulnerabilidade do primeiro frente ao segundo, premissa principiológica que não afasta, mas, ao contrário, põe-se ao lado da observância da boa-fé objetiva sob o prisma das funções interpretativas, controladora e integrativa que devem reger a toda a vigência da relação consumerista.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de cartão de crédito ou empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, mediante prévia autorização para o débito automático.
4. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas.
5. Ausente a comprovação de lançamento em conta bancária de valores decorrentes de suposto empréstimo fraudulento, afasta-se a indenização por danos morais.
6. Verificada a falta de elementos que pudessem dar lastro à pretensão constitutiva do direito da autora (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), na medida em que apenas genericamente defende sua pretensão por meio de fraude, sem aptidão para se contrapor especificadamente à documentação acostada aos autos pela parte ré.
7. Recurso conhecido e desprovido.